Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012087-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCARIS TAQUES PEREIRA - CPF: 241.236.091-04 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional, ajuizada por
Eucaris Taques Pereira,
para:
“a) declarar ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo dos contratos, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento) para os contratos no 040970038954 e 040970038163 (Ids. 86811530 e 86811536); e b) condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais”.

Em suas razões recursais, alega a Instituição Financeira apelante, em suma, a impossibilidade de limitação das taxas de juros remuneratórios do contrato celebrado entre as partes e de restituir o indevidamente cobrado em dobro.

Argumenta que o contrato se identifica por operação de alto risco de inadimplência e nenhuma garantia.

Defende a manutenção do contrato nos termos contratados.

Sustenta a boa fé contratual para afastar eventual restituição em dobro.

Pugna pela condenação da apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão reside na alegação do apelante de inexistência de abusividades nos contratos de empréstimo celebrado entre as partes,
contratos no 040970038954 e 040970038163 (Ids. 86811530 e 86811536).

Em seu pleito inicial defendeu a apelada, em suma, a abusividade do contrato, pedindo a revisão da cláusula que trata dos juros remuneratórios, que defendeu exorbitante.

O inconformismo do banco se situa na suposta impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto. Bem como, na repetição do indébito em dobro.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo, em ambos os contratos,
no 040970038954 e 040970038163 (Ids. 86811530 e 86811536),
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, abril/2021 e junho/2021, respectivamente, para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
6,85%
ao mês, como bem pontuado na sentença e observado no sítio eletrônico do BACEN.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO

PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

No tocante à repetição do indébito, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Em situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela premiável com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios”. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. A estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”. (N.U 1013376-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do banco, tão somente, para determinar a repetição do indébito, na forma simples. Mantenho o ônus sucumbencial nos parâmetros arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024